Tribunal: TJSP
Processo: 1083073-75.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de reconhecimento de prescrição. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome do autor no sistema Serasa Limpa Nome que não tem acesso irrestrito ao público. Admissibilidade. Sentença de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de reconhecimento de prescrição. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome do autor no sistema Serasa Limpa Nome que não tem acesso irrestrito ao público. Admissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Recurso desprovido.